Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724087-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALBINEIA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA MARTINS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação de conhecimento no 0707033-71.2023.8.07.0018 (ID Num. 47996712, págs. 23/28), em que foi indeferida a medida de urgência, consistente na determinação ao Distrito Federal de fornecer à autora/agravante, de forma imediata, o medicamento PEMBROLIZUMABE 100mg ou, alternativamente, o NIVOLUMABE 40mg, na forma da prescrição médica e por prazo indeterminado, ambos com registro na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A agravante, de 81 anos de idade e diagnóstico de LINFOMA DE HODGKIN (CID:C81) com estadiamento EC IVXB (BMO+), argumenta, em síntese, que a medicação pleiteada é imprescindível para a recuperar sua saúde e assegurar sua sobrevida, e que foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS, tendo sido negado o fornecimento na esfera administrativa (pela Diretoria de Assistência Farmacêutica – DIASF). Sustenta que o laudo médico juntado aos autos demonstra a eficácia, a adequação, a segurança e a imprescindibilidade do medicamento, bem como a inviabilidade de substituição por outro produto ofertado pelo SUS. Ressalta estarem presentes os requisitos definidos no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ. Assevera que sua pretensão encontra respaldo na Constituição da República, na Lei Orgânica do DF, na Convenção Americana de Direitos Humanos, dentre outras normas, bem como na jurisprudência pátria, e tece longas considerações teóricas sobre o direito fundamental à saúde. Requer a concessão da medida de urgência, ao argumento de que “os laudos e relatórios médicos anexados aos autos deixam clara a necessidade do procedimento” (ID Num. 47993407, pág. 78), evidenciando a probabilidade do direito. Acrescenta que o risco de dano reside na possibilidade de agravamento do quadro de saúde e de sua qualidade de vida, bem como na possibilidade de óbito. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência. Sem preparo, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na hipótese em exame, embora seja possível inferir o risco de dano, uma vez que a falta da medicação pode, em tese, inviabilizar a recuperação do paciente e até mesmo ensejar o agravamento do quadro, não se constata, de plano, a probabilidade do direito. A agravante pretende que o Ente Público lhe forneça medicamentos não padronizados pelo SUS, embora estejam registrados na ANVISA. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do SUS (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fámarcos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados. (STJ. Recurso Especial Repetitivo no 1.657.156/RJ, Tema 106). Na hipótese em exame, apesar de a agravante se enquadrar na situação de hipossuficiência econômica, bem como de contar com laudo médico informando a necessidade do tratamento e a ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS (ID Num. 47996712, pág. 22), os medicamentos pleiteados, em princípio, são considerados off label, uma vez que seriam indicados para pacientes que já receberam “transplante autólogo de células-tronco (TACT) seguido de tratamento com brentuximabe vedotina” (ID Num. 47996712, pág. 31, 38, 54, 56), conforme consta das Notas Técnicas provenientes do NATJUS/DF, relativas a casos de pacientes com diagnósticos semelhantes ao da agravante (Linfoma de Hodgkin Refratário CID: C81), que foram anexadas à decisão agravada pelo juiz de origem. Corrobora tal conclusão a Nota Técnica 107755, juntada pela própria autora/agravante, e referente apenas ao fármaco NIVOLUMABE, segundo a qual o medicamento “foi avaliado em pacientes com linfoma de Hodgkin recidivado e refratário após transplante autólogo com ou sem o uso de brentuximabe-vedotina” (ID Num. 47996712, pág. 20 - destaquei). Portanto, o relatório médico juntado pela agravante, do qual consta que a medicação em referência “melhorou a sobrevida global e livre de doença nos pacientes com este diagnóstico” (ID Num. 47996712, pág. 22), não se mostra suficiente para amparar o deferimento da medida de urgência, ante as referências contidas nas notas técnicas, de que a eficácia dos medicamentos foi constatada em pacientes após transplante autólogo, não sendo esse, a princípio, o caso da agravante. Além disso, conforme consta da decisão agravada, a medicação pretendida tem custo anual estimado de 640 mil reais (Pebrolizumabe) e 340 mil reais (Nivolumabe) – valor calculado com base em notadas técnicas provenientes do NATJUS/DF. Trata-se de medicamentos de elevadíssimo custo, o que torna ainda mais temerário determinar seu fornecimento à paciente, sem a certeza de sua eficácia para a hipótese. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP